Tribunal: STF
Processo: HC 266055
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-07
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.038.649/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva, tendo a decisão se utilizado de elementos do crime para impor a medida.



    Requer, ao final:



    “a) A concessão da medida liminar, “inaudita altera pars”, para o fim de revogar a prisão preventiva do Paciente, determinando a expedição imediata de alvará de soltura, para que possa responder ao processo em liberdade, aplicando-se, se for o caso, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP; e 



    b) No MÉRITO, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, seja a ordem definitivamente CONCEDIDA, confirmando-se a liminar para cassar o acórdão da Egrégia Quinta Turma do STJ, revogando em definitivo a prisão preventiva do paciente.” 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante, denunciado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). 



    2. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (395 porções de cocaína, 96 de crack, 18 de maconha e 22 de "dry"), além de objetos destinados à comercialização de drogas, como rádiocomunicador e máquina de cartão. 



    3. O agravante sustenta a ausência de elementos concretos para a custódia cautelar, alegando ser primário e possuir bons antecedentes, e requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública, ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como pelos objetos destinados à comercialização, o que demonstra a periculosidade do agravante e a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a diversidade de entorpecentes podem justificar a prisão preventiva, quando evidenciam maior reprovabilidade do fato. 



    7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi considerada inviável, diante da gravidade concreta da conduta e da insuficiência dessas medidas para acautelar a ordem pública. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: 



    1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, pode justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



    2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando estas se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública.”. (e-doc. 6)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi determinada em razão da gravidade concreta do delito, demonstrada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas (395 porções de cocaína, 96 de crack, 18 de maconha e 22 de "dry"), além de objetos destinados à comercialização de drogas, como rádiocomunicador e máquina de cartão.



    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente